Tribunal: TCU
Processo: 013.804/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Maranhão em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC/PAC 0084/12, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 672413, função SAUDE, que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. (no da TCE no sistema: 4805/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4739/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3100/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 21/5/2024, Ata 17/2024, relativamente ao subitem "9.2", de modo que onde se lê: "do Fundo Nacional de Saúde", leia-se: "da Fundação Nacional de Saúde", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.804/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dyrrais Construções Ltda (07.661.674/0001-86); Maria Edila de Queiroz Abreu (XXX.507.693-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.